Tribunal: STF
Processo: HC 101066
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO JULGAMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. BAIXA DOS AUTOS PARA IMEDIATA EXECUÇÃO DO JULGADO. RECURSOS PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CAPITULAÇÃO DA CONDUTA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A análise de conta telefônica de delegacia policial não é de ser confundida com a interceptação telefônica, regulada pela Lei 9.296/1996.



    2. O julgamento de embargos declaratórios independe de pauta e não contempla a possibilidade de sustentação oral.



    3. Se a defesa não formula pedido expresso de que as publicações sejam feitas em nome de um dos advogados constituídos, não há ilegalidade na publicação em nome de um dos causídicos; mormente se, como no caso, a defesa manejou diversos recursos, mesmo após a publicação impugnada.



    4. Em situações excepcionais, admite-se a baixa dos autos para imediato cumprimento do acórdão, desde que evidente a abusividade na interposição de sucessivos recursos, meramente protelatórios. Precedentes.



    5. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à excepcionalidade do trancamento de ação penal pela via processualmente acanhada do habeas corpus. Jurisprudência, essa, assentada na idéia-força de que o trancamento da ação penal é medida restrita a situações que se reportem a conduta não-constitutiva de crime em tese, ou quando já estiver extinta a punibilidade, ou, ainda, se não ocorrentes indícios mínimos da autoria (HCs 87.310, 91.005 e RHC 88.139, da minha relatoria; HC 87.293, da relatoria do ministro Eros Grau; HC 85.740, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e HC 85.134, da relatoria do ministro Marco Aurélio). 



    6. Não é inepta a denúncia que descreve, suficientemente, os fatos supostamente ilícitos e permite o exercício da ampla defesa pelo acusado. No caso, a peça ministerial pública descreveu as condutas tidas por delituosas com todas as circunstâncias até então conhecidas, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa dos acusados.



    7. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal examinar, per saltum, pretensão de desclassificação da conduta debitada ao paciente.



    8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.